Tribunal: TJMT
Processo: 1015670-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015670-83.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
PACIENTE: VALCELI MARTINS ROCHA
INTERESSADOS: GLEICIANE APARECIDA DA SILVA e RAELITO DE MATOS LIMA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em prol de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, por decisão segregatória proferida nos autos de Prisão em Flagrante 1017661-88.2020.8.11.0002.
Expõem a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19/07/2020, juntamente com os coindiciados Gleiciane Aparecida da Silva e Raelito de Matos Lima, prisão que posteriormente foi convertida em preventiva por suposta prática do delito de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06); posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03) e corrupção ativa (art. 333 do CP).
Salienta o firmatário do mandamus, inicialmente a nulidade da decisão de custódia cautelar por estar eivada de fundamentação, pois foi proferida com supedâneos genéricos sem preencher os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.
Sustenta que inexiste nos autos indícios suficiente de autoria, aduzindo que com o paciente foi encontrado quantidade ínfima de entorpecente (1,10g) sendo a maior parte encontrada com o coindiciado Raelito (462,38g) de maconha.
Enfatiza, ainda, que o fato do paciente possuir antecedentes criminais não é motivo bastante para a decretação da prisão preventiva.
Por fim, sustenta ser o paciente diabético e possuir uma saúde delbilitad, que lhe autorizaria, em tese, a responder o processo em liberdade por pertencer ao grupo de risco de infecção pela COVID-19.
Forte nessas razões, a impetrante requer, liminarmente, a restituição do status libertatis do increpado, ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito encontra-se devidamente instruído; e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir da acusada.
Lado outro, a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente.
Conforme relatado, o paciente foi preso em flagrante delito juntamente com outros dois coindiciados por suspeita de tráfico de entorpecentes em via pública do bairro Jardim Eldorado no município de Várzea Grande.
Foi o flagrante homologado e decretada a prisão preventiva com os seguintes fundamentos:
“Denota-se que estão presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, extraídos, nesse prefacial momento, do termo de apreensão, do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, bem assim dos depoimentos constantes do auto de prisão em flagrante.
Outrossim, tem-se que a pena do delito de Tráfico de Drogas imputado aos três autuados em questão já possui pena máxima de 15 (quinze) anos, atendendo ao previsto no inciso I do art. 313 do CPP.
Cumpre destacar que, no tange aos crimes envolvendo o tráfico de drogas, em que se inserem no meio social substâncias causadoras de dependência, além de maus físicos e psíquicos inerentes ao uso, cria-se, consequentemente, uma cadeia de ilícitos penais que são perpetrados pelos dependentes para a sustentação do vício, incitando, dessa forma, a prática de crimes como furtos, roubos, latrocínios, entre outros, que, consumados nesta sociedade, impinge aos cidadãos de bem a reclusão em suas residências para se afastarem da inoportuna e evidente sorte de serem surpreendidos por seus violentos e desmedidos autores.
Ademais, após pesquisa realizada junto ao Sistema SIAP (anexo), constatou-se que o apresentado ANTONIO CARLOS já foi processado pelo crime de tráfico de drogas, bem assim em parecer do nobre Parquet foi informado que a autuada GLEICIANE também não se trata de ré primária (id. 35095239 – Pág. 2), demonstrando a prática reiterada da mercancia ilícita de entorpecentes e que a custódia especial se faz necessária para garantia da ordem pública.
No mais, em que pese o conduzido RAELITO não possuir antecedentes, há de se levar em consideração que este é quem estaria na posse de aproximadamente 400g de cocaína, uma balança de precisão e munição, cujo local foi ele quem mostrou à guarnição policial em seu sítio na cidade de Poconé, bem assim em parte de seu depoimento confessa que venderia parte da droga (id. 35094572 – Pág. 61-63).
Nessa toada, além dos fundamentos expostos e, tendo em vista a grande quantidade de maconha, cocaína e ácido bórico encontrados na posse dos autuados (id. 35094572 – Pág. 93) resta demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal serão inadequadas e insuficientes no caso em apreço, ante a possibilidade concreta de reiteração do crime.. (sic. Fls. 31 – id. 1331538).
O magistrado ao homologar a prisão em flagrante transformando-a em preventiva assinalou a necessidade de garantir a ordem pública pelo abalo trazido pelo delito no meio social gerando desassossego nos moradores daquela comarca. Apontou, ainda, haver nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, comprovadas pelo termo de exibição e apreensão contido nos autos, conforme acima já transcrito, e, por fim, sustenta o fato do paciente ser reincidente específico, o que agrava a situação fática para a concessão in limine da medida liberatória pretendida.
A quantidade (mais de 400g) de cocaína, por si só demonstram tamanha periculosidade da conduta realizada pelos indiciados, ainda que a impetrante sustente que não foram apreendidos na posse do paciente, porém, sabemos que o tráfico “formiguinha” é realidade em nossa sociedade.
Registro, ainda, o fato de os coindiciados Gleiciane (companheira do paciente) e Raelito, em tese, teriam ofertado a quantia de R$ 50.000,00 (cincquenta mil reais) aos policiais para que não registrassem a ocorrência, quantia muito elevada que ao menos nesse momento aponta não se tratar de meros usuários ou “aviões” do tráfico.
Logo, sendo solto poderá o paciente trazer grande abalo social na disseminação de droga de alto potencial ofensivo já que facilmente viciante e aliderçar a associação voltada à mercancia.
Diante desse panorama fático-processual, observo que os elementos de prova sinalizam possível autoria de crime de tráfico de droga e associação (arts. 33, caput, e 35 da Lei n.o 11.343/2006), cuja penas privativas de liberdade juntas ultrapassam 4 (quatro) anos, portanto, significativamente grave sob o ponto de vista jurídico-processual, possibilitando ao menos nesta primeira ótica a decretação da prisão preventiva nos moldes do art. 313, I, do CPP:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). (...)"
Alia-se em desfavor aos argumentos do impetrante, ainda, o Enunciado 25, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, que autoriza a utilização da grande quantidade de droga como fundamento idôneo à preservação da prisão cautelar do traficante, porque traduz possível dedicação ao tráfico de drogas e a periculosidade social da ação delituosa, consoante redação abaixo colacionada:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”.
Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito, retornando-me conclusos. Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator